Tribunal: TJMT
Processo: 1000605-73.2023.8.11.0087
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000605-73.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[R. L. D. S. - CPF: 138.796.649-94 (APELANTE), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), ARYADNE MAYURI SILVA - CPF: 032.942.301-09 (APELANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), ARYADNE MAYURI SILVA - CPF: 032.942.301-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – SENTENÇA DETERMINANDO O FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MEDIANTE PAGAMENTO DIRETO A CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – OFERECIMENTO DE REEMBOLSO POSTERIOR POR AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NA REGIÃO - SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que, no caso, devido à ausência de rede credenciada na região onde reside a solicitante, fora oportunizado o tratamento em clínica de escolha da parte autora, mediante reembolso posterior, não há se falar em danos extrapatrimoniais, por não se evidenciar violação aos direitos da personalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000605-73.2023.8.11.0087

APELANTE:

R. L. D. S.,
representado pela sua genitora
Aryadne Mayuri Silva

APELADO:

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
R. L. D. S.,
representado pela sua genitora
Aryadne Mayuri Silva,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Pedido Tutela de Urgência, ajuizada em face da
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para determinar que requerida custeie o tratamento multidisciplinar ao autor, conforme laudo médico, sem limitação quantitativa de sessões, na cidade de Guarantã do Norte/MT.

Ressalta que “
se não houver rede credenciada nesta cidade, cumpre à ré custear integralmente todo o tratamento em clínica particular adequada e especializada, que atenda às necessidades do menor, através do pagamento DIRETO ao fornecedor, sob pena de pagamento de multa diária ou outra medida coercitiva, a ser fixada em caso de descumprimento
” (sic).

Por fim, determinou no prazo de 30 (trinta) dias, que a parte requerida promova o reembolso integral de eventuais valores que o autor tenha desembolsado, após a solicitação do tratamento não atendida, mediante a apresentação de notas fiscais, bem como, ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
não foi acolhida a tese do pedido de indenização por dano moral pleiteada na Inicial pelo Apelante, e dada a vênia ao vertente caso, a reforma da sentença por “error in judicando
” (sic).

Defende que “
o magistrado não levou em consideração a amplitude do caso em tela, restando evidente a lesão praticada e prevalecendo o direito de indenização do autor
” (sic).

Sustenta que “
a indenização por danos morais é IN RE IPSA, presumida de direito, devendo seu “quantum” atender não só ao dano psicológico interno, mas também aos efeitos externos no âmbito de vida, saúde, desenvolvimento social e familiar, entre outros, sendo a sua fixação entendimento majoritário da jurisprudência
” (sic).

Assevera que “
o dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no que tange a sua fixação, levando em conta a conduta do infrator, a lesão provocada interna e externamente na vítima, fatores sociais que se desencadearam da conduta primitiva, e as posições sociais das partes, aplicando o efeito punitivo sobre o infrator e o satisfativo sobre a vítima
” (sic).

A par desses argumentos, pugna para que seja reformada em parte a r. sentença, para condenar o plano de saúde no pagamento de indenização por danos morais (Id. 182748775).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 182748777).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. José B. Gonçalves
, opina pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 188846297).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão constante no Id. 183327179.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente apelo a parte autora visa reformar em parte a sentença singular, apenas no capítulo que deixou de condenar o plano de saúde/requerido nos danos morais supostamente experimentados.

Pois bem, sem muitas delongas, no tocante ao dano moral pretendido, não se mostra devido, haja vista que não houve qualquer ato ilícito da operadora do plano de saúde que pudesse caracterizar responsabilidade civil no caso, afastando-se a responsabilização pleiteada à luz do art. 14, do CDC.

Isso porque, apesar do dever da apelada em custear o tratamento nos limites contratados, não houve negativa do tratamento em si, tendo em vista que ante a ausência de rede credenciada na região solicitada, a parte apelada informou a possibilidade de realização do tratamento na clínica de escolha da parte autora, permitindo o reembolso após o tratamento, conforme previsão contratual.

Registro que a referida informação de possibilidade de reembolso após o tratamento escolhido está confirmada pela própria parte autora, conforme os e-mails juntados na inicial (Ids. 182752165, 182752166, 182752167 e 182752168), de modo que inexiste, no caso, qualquer
violação aos direitos da personalidade da parte autora apelante a ensejar a reparação por danos morais, de modo que escorreita a sentença.

Trago à colocação o mesmo precedente acima citado, com ênfase no ponto a respeito da indenização:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
PROCEDIMENTO DE CATETERÍSMO INFANTIL – REDE CONVENIADA NO LOCAL INABILITADA PARA REALIZAÇAO DO PROCEDIMENTO – INDISPONIBILIDADE TÉCNICA E DE PROFISSIONAIS HABILITADOS
- POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO EM COMPLEXO HOSPITALAR DE ALTO CUSTO –– CUSTEIO E/OU REEMBOLSO INTEGRAL –
DANO MORAL – INEXISTENTE
- RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA OPERADORA DE SAÚDE DESPROVIDO. Em relação à obrigação de cobertura médico ou hospitalar por rede não credenciada, somente é admitida em casos excepcionais, como situação de urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora de saúde em virtude de recusa injustificada, assim como no caso de indisponibilidade técnica da rede credenciada. Em razão da inexistência de urgência/emergência no presente momento, cabe a operadora do plano de saúde apresentar rede credenciada ainda que em outro Estado, apta a realizar o procedimento indicado ao autor, e não existindo rede habilitada ou indisponível o procedimentos nos locais capacitados, deve arcar com o custeio integral das despesas do procedimento em unidade fora da rede credenciada.
Os danos morais não se mostram devido, haja vista que não houve negativa do tratamento em si, mas interpretação de cláusulas contratuais, no sentido de que a cobertura se dê por rede credenciada, não havendo que se falar em danos extrapatrimoniais, por não se evidenciar violação aos direitos da personalidade.
Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da operadora de saúde desprovido
”. (TJ-MT 10320627720178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

“
APELAÇÕES CÍVEIS - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELO TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO THERASUIT E DANOS MORAIS - PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR – RECUSA AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR –
AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO NA ÁREA DE COBERTURA - REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDOS. É permitido aos planos de saúde estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, porém não se revela lícito limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa atribuída ao profissional que assiste o paciente. Não demonstrada a existência de prestadores na rede credenciada capazes de realizar os procedimentos prescritos pelo médico, o reembolso dos procedimentos custeados de forma particular pelo autor deve se dar integralmente.
Quando a negativa ocorre em razão de interpretação de cláusulas contratuais, presumindo a parte requerida que estava utilizando o exercício regular de um direito, não reside como condenar em danos morais
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o e 8o, CPC/2015, fica autorizado o arbitramento em valor fixo ou sobre o valor atualizado da causa
”. (TJ-MT 10024911320198110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023